Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-43.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019657-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA
–

SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Ao pagar a indenização securitária, o segurador sub-roga-se nos direitos, ações, privilégios e garantias postos à disposição do segurado contra o autor do dano, a rigor dos artigos 349 e 786 do Código Civil.

II –
A
fim de demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o dano, competia a ré, ora apelante, ao menos, comprovar a partir de seus registros internos (prova absolutamente ao seu alcance), que na data de
10.4.2015
, não teria ocorrido qualquer oscilação de energia, do que não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº
1019657-43.2016.8.11.0041
, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 15.425,00 (quinze mil quatrocentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, e, correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do efetivo desembolso; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 75519158), a ré, ora apelante,
sustenta
que é descabida a regra da responsabilidade objetiva (pois a autora não é consumidora da concessionária).

Ainda, aponta a ausência de nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o dano, uma vez que não lhe foi oportunizado averiguar os fatos ou vistoriar os equipamentos danificados.

Assevera a ocorrência da excludente de responsabilidade, eis que, conforme informou a própria apelada no aviso de sinistro, houve uma descarga elétrica na data do sinistro.

Também, ressalta que, como a oscilação de energia elétrica
ocorreu em razão de intempéries climáticas, não tem qualquer responsabilidade pelo dano material noticiado na exordial.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 75519165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de nº
1019657-43.2016.8.11.0041
, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais
,
a ré, ora apelante,
sustenta
que é descabida a regra da responsabilidade objetiva (pois a autora não é consumidora da concessionária).

Ainda, aponta a ausência de nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o dano, uma vez que não lhe foi oportunizado averiguar os fatos ou vistoriar os equipamentos danificados.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao pagar a indenização securitária, o segurador sub-roga-se nos direitos, ações, privilégios e garantias postos à disposição do segurado contra o autor do dano, a rigor dos artigos 349 e 786 do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Desse modo, uma vez que a relação jurídica originária – entre o segurado e a concessionária de energia elétrica – era incontroversamente consumerista, é evidente que, pela transferência dos
privilégios, direitos, ações e garantias
do indenizado à seguradora, a esta também são estendidas as vantagens que a posição jurídica daquele, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgava, tornando-se, assim, consumidora por sub-rogação.

Portanto, permanece aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, na forma do artigo 14, §3º cumulada com o artigo 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que a concessionária somente se eximirá se comprovar a inexistência do prejuízo ou a ausência de nexo de causalidade entre sua atividade e o resultado tido como danoso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA
)
. 1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do seu segurado. 3. Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. 4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantem-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC. do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal.
6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
”

(REsp 1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013 – grifou-se)

Também, não há de se falar que, como não lhe
foi oportunizado averiguar os fatos ou vistoriar os equipamentos danificados, não há nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o dano.

Ora, conquanto à época dos fatos, a concessionária, ora apelante, não tenha sido comunicada, restou demonstrado através do laudo técnico de id. 75519111 – pág. 1, colacionado aos autos com a petição inicial, que o elevador do segurado da apelada foi danificado em decorrência de oscilação de energia.

Assim, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora, ora apelada.

Por seu turno, a fim de demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o dano, competia a ré, ora apelante, ao menos, comprovar a partir de seus registros internos (prova absolutamente ao seu alcance), que na data de
10.4.2015
, não teria ocorrido qualquer oscilação de energia, do que não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 942 DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EM EMPRESA INDENIZADOS PELA DEMANDANTE EM VIRTUDE DE ALEGADA OSCILAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA NA REDE DA RÉ. ÔNUS DA SUB-ROGADA EM COMPROVAR O LIAME CAUSAL ENTRE FALHA DO SERVIÇO E OS DANOS QUE INDENIZOU AO SEU SEGURADO. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE COMPANHIA DE SEGURO E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL, NO CASO CONCRETO, SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. ÔNUS ATENDIDO. AUSENTE HIPÓTESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. - O simples fato de a seguradora ter adimplido a obrigação que assumiu perante seu contratante em indenizar um risco coberto, em contrapartida do pagamento de um prêmio, não traduz necessariamente que sua pretensão judicial de regresso contra o causador do dano será automaticamente procedente. - Embora a responsabilidade da companhia de luz seja objetiva, é da seguradora o ônus de demonstrar, na instrução do feito, o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela ré. Princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. - A ausência de requerimento administrativo à época do sinistro, perante a concessionária, ou qualquer tipo de comunicação que permitisse a vistoria da unidade e dos prejuízos pela CEEE, embora não condicione o pagamento de um seguro tampouco impeça o acesso ao Judiciário, é um risco a ser assumido pela seguradora que não adota tal precaução, dificultando o sucesso da sua produção de prova em uma ação de regresso. - Caso concreto, contudo, no qual restou suficientemente demonstrada durante a regulação do sinistro o nexo causal entre a queima de eletrônicos e a falha do serviço de energia da rede mantida pela ré, bem como o efetivo pagamento da indenização securitária, impondo-se a manutenção da sentença de procedência. -
Ausente qualquer hipótese de excludente de responsabilidade. Companhia de luz que não junta sequer comprovantes do seu sistema interno quanto à eventual ausência de ocorrência elétricas no endereço do consumidor na época do evento na cidade de Pelotas/RS
. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA.
(Apelação Cível Nº 70075396143, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/12/2017)
”

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, ora apelante, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à ré, ora apelante, para que a incidência seja a partir da sua citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré, ora apelante, tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação
, a teor do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021